Tribunal: TJDFT
Processo: 0706766-65.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0706766-65.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL APELADO: LUCIANO MONTEIRO DO PRADO JUNIOR RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação cível interposta por INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL contra sentença proferida pela MM. Juíza da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela ajuizada por LUCIANO MONTEIRO DO PRADO JÚNIOR, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para confirmar a decisão de deferimento da liminar e resolveu o mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC1. Em suas razões recursais (ID 64808317), o apelante alega ser o caso de perda superveniente do objeto, porquanto o apelado ingressou, em 17/6/2024, com outra ação (0710884-84.2024.8.07.0018), em trâmite na 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na qual pleiteia o fornecimento do fármaco RYBREVANT (amivantambe), com base em nova prescrição médica, uma vez que o medicamento Osimertinibe, objeto do pleito da presente demanda, não surtiu o efeito esperado. Informa que, na referida ação, o d. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública concedeu, por meio de decisão interlocutória, a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a liberação do medicamento solicitado. Instado a se manifestar sobre a possível perda superveniente do objeto nesta ação (ID 65432779), o apelado permaneceu inerte (ID 65897508). É o breve relatório. Decido. Consoante o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil1 incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno2 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, inciso III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, incisos III, IV e V, do Código de Processo Civil. In casu, a demanda tinha como objeto a obrigação de fornecimento ao apelado do medicamento Osimertinibe (TAGRISSO) 80mg, conforme relatório médico de ID 64807890. Intimado a se manifestar sobre a interposição de nova ação com vistas ao fornecimento de outro medicamento, o apelado permaneceu inerte, no entanto, em consulta ao Processo no 0710884-84.2024.8.07.0018, em trâmite na 3a Vara da Fazenda Pública do DF, confere-se que o apelado, de fato, ingressou com a referida ação com vistas à troca do medicamento, cujo trecho da petição inicial transcrevo a fim de aclarar as razões do decisum: 5. Conforme bem ressalvado pelo Médico assitente, em razão da progressão da doença, o uso do tratamento atual da medicação OSIMERTINIBE ( TAGRISSO 80MG) é extremamente necessária sua mudança, para o tratamento aqui prescito com RYBREVANT (amivantambe), sendo que as razões para mudança, esta muito bem fundamentada pelo Médicomédico anexo. Diante da situação fática apresentada, necessário reconhecer a perda superveniente do objeto, ante a constatação de dispensa do fármaco perseguido pelo recorrido na presente demanda. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, pela perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c 87, III, do RITJDFT, e determino a EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem julgamento do mérito, pela ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Intimem-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Após certificado o trânsito em julgado, arquive-se os presentes autos. Cumpra-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator